Tribunal: TJMT
Processo: 1001940-93.2020.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001940-93.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[PABLO GIOVANE DA SILVA GARCIA - CPF: 098.094.198-99 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0048-12 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL – REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA -

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA - DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – JUROS MORATÁRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA DO ARBITRAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O cancelamento do voo com base na reestruturação da malha aérea é incapaz de isentar a responsabilidade da companhia aérea, mormente se tratar em fortuito interno.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Tratando de condenação por dano moral decorrente de relação contratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir da citação, nos termos do art. 405, do C. Civil e, a correção monetária, a partir do arbitramento
.

Desprovido o recurso de apelação, em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Gol
Linhas Aéreas S.A.
, visando reformar a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível de Rondonópolis, que na ação de indenização movida por
Pablo Giovane da Silva Garcia
, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento, além das custas processuais e honorários advocatício fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, pugna a apelante pela reforma da decisão, justificando que a alteração no voo adquirido pelo apelado se deu em decorrência da reestruturação da malha, procedendo a prévia comunicação à parte. Segue defendendo a inexistência do dano moral.

Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
fixado a título de dano moral
, bem como a alteração do
dies quo
da correção monetária e juros moratórios a partir da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 107495453) pugnando pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cinge-se dos autos que Pablo Giovane da Silva Garcia
moveu
ação de indenização contra
Gol
Linhas Aéreas S.A.,
aduzindo que
adquiriu passagem aérea da empresa ré, ida e volta, partindo de Cuiabá – Cancun/MX, para o dia 25.10.2019, às 06h10, e retorno em 28.10.2019, às 22h. Contudo, poucos dias antes da viagem foi surpreendido com a alteração do voo para o dia 30.10.2019 e retorno em 31.10.2019.

Asseverou que buscou solução administrativa, sem sucesso.
Diante disso, ajuizou a presente demanda, visando a reparação pelo dano moral.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
,
julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento, além das custas processuais e honorários advocatício fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
(id. 84696500).

Inconformada, pugna a apelante pela reforma da decisão, justificando que o atraso do voo de partida se deu em decorrência da reestruturação da malha e que procedeu previamente a comunicação à parte, requerendo o afastamento do dano moral arbitrado.

Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
fixado e
a alteração do
dies quo
da correção monetária e juros moratórios a partir da sentença.

É cediço que
a responsabilidade do transportador aéreo pelos danos decorrentes da prestação defeituosa do serviço é objetiva, conforme preconiza o artigo 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, dispensando a demonstração de culpa.

Conforme se infere dos autos, de fato, restou demonstrado a alteração unilateral do voo originalmente adquirido pelo apelado, limitando a apelante justificar com base na reestruturação da malha aérea, incapaz de isentar a responsabilidade mormente se tratar em fortuito interno.

Além disso, não se desincumbiu a apelante demonstrar a real necessidade da aludida reestruturação no dia que o cancelamento do voo, não constando dos autos qualquer documento neste sentido.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – APLICABILIDADE CDC – ATRASO DE VOO – REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AEROVIÁRIA – AUSÊNCIA DE PROVA – VIAGEM INTERNACIONAL - ATO ILÍCITO CONFIGURADO– DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO MANTIDO - JUROS DE MORA A PARTIRDA CITAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. Cabia a empresa comprovar que o cancelamento do voo se deu em razão de reestruturação da malha aeroviária, porém não se desincumbiu. Configura o dever de indenizar se a empresa aérea não demonstra que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, §3o do Código de Defesa do Consumidor). A indenização por dano moral fixada com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em dissonância com parâmetros adotados pelo E. Superior Tribunal de Justiça deve ser mantida. Os juros de mora incidem a partir da citação, por se tratar de relação contratual
.” (TJMT , Rac 1047848-93.2019.8.11.0041, 1a Câm. de Direito Privado, Desa. Rel. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 20.04.21).

“
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO. Reestruturação da malha aérea. Fato previsível que não exclui a responsabilidade da transportadora. Má prestação do serviço caracterizada. Atraso de voos que ocasionou a chegada do autor ao destino após horas do inicialmente previsto (oito horas na ida e cinco na volta), sem assistência com alimentação Opção pelo transporte aéreo se relaciona justamente com a rapidez prometida. Dano moral caracterizado. "Quantum" indenizatório fixado em R$10.000,00, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO
”. (TJSP, Rac n. 1014811-41.2020.8.26.0003, 17a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Afonso Braz, j. 31.03.21).

Dessa forma, não resta dúvida quanto a falha na prestação do serviço oferecido, concernente no atraso de voo adquirido pelo apelado e ausência de assistência adequada, restando caracterizado o dever de indenizar da ré.

Assim, percebe-se que os transtornos enfrentados pelo apelado decorreram não só do atraso do voo, mas também da falta do dever de assistência. Repisa-se que se tratava de um voo internacional, de longa duração; o voo oferecido, após o cancelamento do original, se dava após o período programado para viagem pelo apelado, com ida e volta com intervalo de um dia apenas.

Logo, há de se concluir que pela responsabilidade da apelante quanto ao dano sofrido pela apelada, em razão da má prestação do serviço, sendo imperiosa a condenação da apelante pelo dano extrapatrimonial, de modo que passa-se a análise do
quantum
indenizatório, objeto de irresignação recursal.

É sabido que a Constituição Federal em seu art. 5o, inc. V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Sendo assim, é certo que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-lo, visando à compensação pelo dano sofrido.

A jurisprudência é pacífica no entendimento de que o magistrado possui o livre convencimento para fixar o valor que entender justo a título de indenização por dano moral,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. MAJORAÇÃO.
Não havendo limites quantitativos legais para o arbitramento do valor devido a titulo de indenização por danos morais, deve esta ser fixada ao livre arbítrio do juiz, observando, por óbvio, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Para tanto, indispensável a fixação da quantia de forma compatível com a reprovabilidade da conduta, com a gravidade do dano por ela ocasionado, com as condições econômicas e sociais das partes. APELO PROVIDO.
(TJRS, RAC n. 70034070003, 9a Câm. Cív., Rel. Des. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 23.06.2010 – negritei e grifei)

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a apelante à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

No que tange a alteração do
dies quo
dos juros moratórios e da correção monetária, tenho que não merece prosperar a irresignação da apelante, pois, se tratando de condenação por dano moral decorrente de relação contratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir da citação, nos termos do art. 405, do C. Civil e, a correção monetária, a partir do arbitramento, conforme fixado pela d. magistrada.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Em face do exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022